Tribunal: CARF
Processo: 10640.721599/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721599/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.132 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
PRISCILA VAMPRE BIRKELAND GENTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE
LEGITIMIDADE. INVENTÁRIO.
É indevida a pretensão de compensar valores a título do IR que não sejam do
titular do imposto, uma vez que a pretensão esbarra na falta de legitimidade
para obter compensação/restituição.
A contribuinte, na qualidade de inventariante do espólio, não pode pleitear a
compensação de tal imposto em sua declaração, uma vez que os rendimentos
produzidos por bens pertencentes ao espólio devem ser tributados em nome
deste.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10640.721598/2012-34,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721599/2012-89
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2301-007.130, de 04 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de julgamento, que
decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A cobrança do presente auto de infração diz respeito exigência da contribuinte de
falta de recolhimento do IRPF suplementar, acrescido de multa de ofício de 75%, e de juros de
mora. A exação originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora do
ano-calendário exigido no presente auto de infração, quando foi apurada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, oriundos da Prefeitura Municipal de Matias
Barbosa-MG e de Bradesco Vida e Previdência S/A.
A recorrente apresenta Recurso Voluntário, aduzindo em síntese as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
a) esclareceu que jamais prestou serviços ao Município de Matias Barbosa-MG e
que os rendimentos tidos por omitidos referem-se à indenização por
desapropriação paga pelo ente municipal ao espólio de Peter Hersleb Birkeland do
qual a interessada fora nomeada inventariante.
b) informou que postulou a restituição dos valores recolhidos na fonte do IR como
indevidos por meio de declaração de Ajuste Anual, em razão da indenização por
desapropriação de imóvel.
c) alega também que a competência tributária de Imposto de Renda para obter o
produto final da receita desse tributo é do Município e que seria ele o ente público
competente para ter os valores percebidos com o fato gerador ocorrido, apesar de
entender que não deve incidir o IR na operação realizada.
d) no tocante à omissão de valores pagas por Bradesco Vida e Previdência S/A,
apenas aduziu que não havia recebido o respectivo comprovante, daí a ausência de
registro na sua DAA.
No tocando à omissão de rendimento referente aos valores recebidos da Bradesco
Vida e Previdência S/A, a contribuinte não recorreu.
Pede o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.130, de 04 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência
desta Turma. Portanto, dele tomo conhecimento.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Em seu recurso a recorrente apenas alega a não incidência do IR sobre as
verbas recebidas pelo Município Matias Barbosa, deixando de contestar
sobre as verbas percebidas do Bradesco Vida e Previdência S/A. Assim, a
matéria quanto à segunda fonte pagadora restou preclusa nos termos do
Decreto n. 70.235/1972.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO ENTE PÚBLICO
MUNICIPAL.
A recorrente foi notificada do lançamento em razão de ter pleiteado
restituição em sua DAA, em nome próprio sendo na qualidade de
inventariante, valores que teriam sido do espólio de Peter Hersleb
Birkeland, em decorrência de indenização por desapropriação paga pelo
de Matias Barbosa-MG, compensando-se indevidamente valores de
imposto de renda.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não há previsão legal para o
procedimento iniciado pela recorrente.
Por outro lado, a decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“No que tange ao cerne da questão, consistente nos valores pagos pela
Prefeitura de Matias Barbosa à contribuinte, esta na qualidade de
inventariante do espólio de Peter Hersleb Birkeland, bem como da
retenção de imposto na fonte ocorrida, o confronto entre o apontado pela
Fiscalização e o pleiteado na impugnação ganha nuances que valem ser
distinguidas.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

A Fiscalização entendeu que os rendimentos, geradores da retenção do
imposto na fonte, foram pagos pela Prefeitura de Matias Barbosa ao
espólio, em decorrência de desapropriação de imóveis. Isso, em essência,
não é contraditado.
Por seu turno, a impugnante, embora não discuta a natureza dos
rendimentos, assevera que a ela, na qualidade de inventariante, foram
pagos os valores da indenização, bem como em seu nome se deu o
registro (DIRF e comprovante de rendimentos) desses pagamentos e
retenções. Ela considerou que, em face do encerramento do formal de
partilha, representaria os herdeiros, já que extinta a figura do espólio. E,
na crença de que os rendimentos em foco não são tributáveis, requereu
mediante a DAA/2010 retificadora, a restituição do imposto que a seu ver
fora indevidamente retido.
A decisão de piso entendeu que a retenção de imposto na fonte, em
debate, consistiu em erro crasso ou, até mesmo, em ilícito visando
locupletamento. Erro crasso no sentido de que o Município recolheu
Imposto de Renda de verbas que incidirão sobre indenização, ou por
tentativa de reter valores indevidos aos cofres municipais.
Os valores decorrentes do presente auto de infração decorrem de um
acordo estabelecido no processo judicial n. 0408.03.0022706, que teve
trâmite no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com origem na Vara de
Matias Barbosa, consistindo em ação de indenização por desapropriação,
firmado pelas partes, em que o Prefeito assina o presente termo, que
contém as seguintes clausulas:
“...
Primeira: Encontra-se no Eg. TJMG o PRECATÓRIO N. GV6
– Protocolo n. 122.858 de 28/06/04 data de liquidação 30/11/2003, na
Ação de Desapropriação Processo n. 0408.03.0022706
– Comarca de Matias Barbosa – MG, referente à indenização, ano para
cumprimento 2005, onde é devedor o MUNICÍPIO DE MATIAS
BARBOSA e Credor o ESPÓLIO DE PETER HERSLEB BIRKELAND,
Inventário Processo n. 0408.06.0106783, em trâmite na Comarca de
Matias Barbosa-MG.
O valor originário do Precatório n. GV6 é de R$ 3.106.452,60, em
30/11/2003, atualizado até 01 de janeiro de 2007, índice da
Corregedoria do TJ-MG 11567219 encontra-se o valor de R$
3.593.301,00, mais juros de mora de 0,5% am. 39 meses= 19,50%, mais
juros compensatórios de 1% a.m. 39 meses = a 39% (total juros 58,5%)
igual R$ 2.102.081,00, que somados ao principal corrigido dá um total
atualizado em 01/01/2007 de R$ 5.695.382,00;
O Precatório se encontra na ordem cronológica para ser cumprido pelo
Município;

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Segunda: O Município sendo o devedor propõe para pagamento total do
Precatório n. GV6, indenização pela desapropriação, pagar ao credor
ESPÓLIO DE PETER HERSLEB BIRKELAND o valor de R$
4.437.671,20 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos
e setenta e um reais e vinte centavos) em 59 (cinquenta e nove) parcelas,
o que o Espólio de Peter Hersleb Birkeland aceita.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será feito em 59 (cinquenta e nove)
parcelas mensais, sendo a primeira no valor de R$ 147.922,37 (cento e
quarenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e sete
centavos), e as 58 (cinquenta e oito) restantes no valor de R$ 73.961,18
(setenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)
cada, que serão atualizadas e acrescidas de juros na forma da cláusula
terceira e sujeitas ao desconto do IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Após apurado o valor líquido de cada parcela o Município retirará 15%
(quinze por cento) referentes aos honorários advocatícios Prolabore
ajustados entre o Espólio credor e seus advogados, para serem
depositados pelo Município a favor dos mesmos ou seus sucessores,
conforme contrato mencionados abaixo, na cláusula Quarta, depositando
85% (oitenta e cinco por cento) do valor líquido a favor do Espólio de
Peter Hersleb Birkeland.
Terceira: A primeira parcela do acordo vence no dia 28/02/2007, a
segunda no dia 23/03/2007 e as demais nos mesmos dias (13) dos meses
subsequentes, ou no primeiro dia útil imediato. As parcelas do acordo
serão atualizadas mensalmente pela tabela da Corregedoria do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais e acrescidas de 1,5% (hum e meio por cento)
de juros ao mês (juros moratórios + juros compensatórios fixados na r.
Sentença), sendo o termo inicial para a atualização o dia 13/03/2007. O
Imposto de Renda será retido na Fonte pelo Município, calculado sobre
cada parcela do presente acordo pela tabela da Receita Federal,
comprometendo-se o Município a fornecer ao credor demonstrativo dos
valores de cada parcela com o valor do IRRF.
Os valores do acordo serão depositados, após atualização e inclusão dos
juros e possível retenção do IRRF, e após retirados os 15% de
honorários advocatícios pro-labore dos advogados do espólio credor na
conta RDO Judicial n. 5.000.131.929.000 Banco do Brasil S/A Agência
32107, Matias Barbosa, em nome do Espólio de Peter Hersleb Birkeland,
servindo os recibos de depósito como comprovantes de pagamento;
Ocorre que mesmo a União sendo legítima para restituir quantia a título
do IR, Não há como restituir valores que não foram recolhidos ao titular
do imposto devido, salvo exceções à regra, o que não é o caso do
presente feito.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda,
conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei,
lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações,
conforme transcrição abaixo:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente,
com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente,
à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado,
quer do trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os
demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no conceito de
renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de
renda como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade
econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de
dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a
disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma abstrata.
A premissa indenizatória que visa atender algum dano, moral ou material
(desde que seja com o intuito de recompor patrimônio), tem caráter
reparatório, e como tal deve haver o reconhecimento de não incidência
do imposto de renda - não tributação.
Nesse sentido, dos conceitos utilizados o código Civil brasileiro dispõe,
em seus artigos 402 e 403, no capítulo Perdas e danos o seguinte:
"Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas e m lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar.
Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos
só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e
imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual".

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Já os artigos 950 e 953, ambos do Código Civil brasileiro, assim
determinam:
"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o
seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da
convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para
que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu"
Art. 952. Havendo usurpação ou esbulho do alheio, além da restituição da coisa,
a indenização consistirá em pagar o valor das suas deteriorações e o devido a
título de lucros cessantes; faltando a coisa, dever-se-á reembolsar o seu
equivalente ao prejudicado".
No presente caso, tem-se que houve recolhimento na fonte do IR, sendo
essa verba tida como indenizatória, e quem se beneficiou de tal premissa
é o próprio Município pagando da indenização, já que reteve na fonte o
IR, e pelas regras constitucionais é o beneficiário do imposto, e
consequente a própria recorrente que tenta obter valores agora da União
que não participou do acordo, não ficou com verba e não teve gerência
alguma dos valores recolhidos na fonte e ter ficado com o próprio
Município. Porém, é a titular do tributo é a União.
Nesse sentido, por ser didático, reproduzo parte da decisão de primeira
instância:
O fato gerador desses valores não se sujeita à retenção de imposto de
renda na fonte. Na realidade, no caso em concreto, só haveria a incidência
de imposto de renda se observado ganho de capital, mas isso não seria da
alçada do ente municipal nem se prevê retenção na fonte para a espécie,
por se constituir em hipótese de tributação definitiva a ser apurada em
separado, nos termos estampados no art. 117 do RIR/1999, do qual se
extraem o “caput” e o seu § 4o:
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza (Lei n. 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e
Lei n. 8.981, de 1995, art. 21).
...
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações
que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão
ou promessa de cessão de direitos à aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins (Lei n. 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
...”
Há clara distinção entre rendimentos do trabalho, seja ele com vínculo
empregatício ou não, e valor recebido em face de desapropriação de
imóveis. Ademais, em se tratando de algum Estado ou Município o ente
envolvido, é imperiosa a rígida obediência aos comandos constitucionais.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Além de procedimento estranho ao comum, deve haver responsabilização
do próprio ente municipal, apesar do titular do imposto ser a União, foi o
Município quem deu causa a uma operação que paira sérias dúvidas de
como foi realizado o acordo.
Ademais, a recorrente não rebateu a constatação da omissão de
rendimento em si, objeto do lançamento, conforme bem abordado na
decisão de primeira instância, da qual cola-se parte da sua ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA SEM LITÍGIO.
Admite a interessada a omissão de rendimentos apurada pela
Fiscalização, o que acarreta, em consequência, o afastamento da aludida
matéria no presente julgado, uma vez que incontroversa”.
A questão mais importante é que a recorrente tentou compensar valores
que foi direcionado ao espólio e não à recorrente, conforme descrito pelo
enquadramento legal: “A contribuinte, na qualidade de inventariante do
espólio, não pode pleitear a compensação de tal imposto em sua
declaração, uma vez que os rendimentos produzidos por bens
pertencentes ao espólio devem ser tributados em nome deste”.
Ora, a recorrente não é parte legitimidade para postular os valores do
espólio que também teria dificuldade de manter os valores
retificados/omitidos. Com isso, a recorrente está se aproveitando de
valores pagos na fonte que não da recorrente.
Vale frisar que, de fato, a dita compensação de imposto de renda na
fonte, glosada pela autoridade revisora, é indevida, como também não
são tributáveis na DAA da contribuinte os valores pagos pela Prefeitura
Municipal de Matias Barbosa, os quais já foram afastados em sede de
SRL. Contudo, nem mesmo há algum fundamento para que o espólio
lance tais valores em declaração de ajuste anual própria, porquanto,
repise-se, não houve o nascimento de relação jurídico-tributária que
comportasse retenção de imposto na fonte. Existiu na espécie, apenas, um
“desconto” do valor da indenização de desapropriação de imóveis, o que
não é causa que estabeleça conexão com a administração tributária
federal.
Assim, há questão de sujeição passiva e ativa estabelecida.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se a exigência fiscal.
É como voto.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.132 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721599/2012-89

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital